Tribunal: TJMT
Processo: 1029096-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029096-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDER FERNANDO BITES MAIA - CPF: 012.752.721-42 (AGRAVANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
DETRAÇÃO PENAL NO CÁLCULO DA PENA –
CÔMPUTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (GUIA 1) – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.155 –
2. RECONHECIMENTO DA REMIÇÃO PELO TRABALHO EM EMPRESA PRÓPRIA
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA – ART. 33 E 126 DA LEP – AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Conforme sedimentado no Tema 1.155, o período em que o agente ficou submetido à medidas cautelares alternativas à prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico, durante o trâmite da ação de conhecimento, deve ser computado para efeitos de detração penal (art. 42 do CP), para abater na pena definitiva, por comprometer diretamente o seu
status libertatis.

2.

Impossível reconhecer a remição por trabalho em empresa própria, vez que não comprovada nos autos a carga horária laborada na referida empresa, requisito exigido nos arts. 33 e 126, II, da LEP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em execução penal
interposto por
Jonas Damascena Lima
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Arenápolis-MT
, anexada sob o ID 193855193, que, em linhas gerais,
indeferiu
o pleito de
detração penal
do tempo em que permaneceu
submetido à medida cautelar diversa da prisão,
bem como a
remição pelo trabalho realizado em empresa própria
.

Nas
razões
recursais, o agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao cômputo dos intervalos em que cumpriu
medidas cautelares diversas da prisão
, no período de
Maio de 2017 à Dezembro de 2020
; o período em que o
Fórum ficou com os serviços suspensos
, quais sejam, Fevereiro à Novembro de 2021, bem como a
remição pelo trabalho realizado em empresa própria
. (ID. 193855196)

Nas suas contrarrazões, o
Parquet
pugnou o desprovimento do agravo.

(ID 193855194).

Em sede de
juízo de retratação
, foi
mantida
por seus próprios fundamentos, a decisão (ID 193855198).

Por sua vez, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, conforme sumário que segue transcrito, opinou pelo
desprovimento
do agravo, deixando de abordar um dos pedidos. (ID 202686662):

“Apelação criminal – unificação de penas – reeducando condenado à pena privativa de liberdade de 15 anos e 04 meses de reclusão pela prática do crime de homicídio, ameaça e lesão corporal – postulado reconhecimento como período de detração o tempo que o réu permaneceu solto mediante monitoração eletrônica - inviabilidade – decisão monocrática escorreita – Pelo improvimento do recurso”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Reeducando Agravante
Eder Fernando Bites Maia,
cumpre
reprimenda unificada
de
15 anos e 4 meses
de reclusão, em regime fechado, decorrente do somatório das seguintes sanções:

1) à pena de 15 anos e 1 mês de reclusão, pela prática do crime previstos no art. 121, § 2o do CP;

2) à pena de 3 meses de reclusão, pelo cometimento do delito capitulado no art. 129 do CP;

A
priori,
ressalta-se que, em detida análise dos autos, é possível verificar que a Defesa requereu ao Juízo da Execução, a detração penal referente aos intervalos que o agravante cumpriu
medidas cautelares diversas da prisão
, quais sejam, Maio de 2017 à Dezembro de 2020; e o período em que o Fórum ficou com os serviços suspensos, quais sejam, Fevereiro à Novembro de 2021, a ser computada na
Guia 1, referente ao crime de Homicídio
; bem como a remição por trabalho realizado em empresa própria. (ID 193855196), os quais restaram indeferidos pelo juízo da execução penal.

Irresignada, a Defesa interpôs o presente Agravo em Execução, buscando o reconhecimento do período para fins de detração penal, bem como a remição por trabalho.

Pois bem. Como mencionado, o reeducando cumpre a pena unificada de
15 anos e 4 meses
de reclusão, em regime fechado, consoante PEP no. 2000021-16.2021.8.11.0036 - como pude confirmar em consulta ao sítio eletrônico do sistema SEEU (
Sistema Eletrônico de Execução Unificada)
, com data-base em 03.12.2021, para a progressão ao regime semiaberto, considerando as guias de execução de pena referidas acima.

Em consonância com o art. 387, § 2o, do CPP, após alteração introduzida pela Lei 12.736/2012, “
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”. De modo que
,
ao proferir sentença condenatória, o Juiz processante deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional, de modo a consagrar o princípio segundo o qual “pena cumprida é pena extinta”.

De outro lado, a figura da
detração penal
estabelecida no art. 66, inciso III, “c”, da Lei de Execuções Penais, determina, em linhas gerais, o cômputo, na
pena privativa de liberdade
e na medida de segurança, do tempo de
prisão provisória,
no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo 42 do Código Penal.

Vê-se, portanto, que não se está debatendo nestes autos a incidência da detração penal na fase de conhecimento, com o propósito de modificar o regime inicial de cumprimento da pena, mas o momento de aplicação da detração penal na execução da pena.

No que se refere às
medidas cautelares diversas da prisão
, com efeito, após a edição da Lei no. 12.403/2011, o processo penal brasileiro expandiu as medidas cautelares distintas da prisão, que antes só havia duas opções ao agente: ou ele respondia ao processo com total privação da liberdade (custódia cautelar), ou lhe era concedida a liberdade provisória.

De tal modo, com a alteração legislativa, o art. 319 do Código de Processo Penal passou a catalogar nove categorias de medidas coercivas de natureza cautelar, as quais balizam, em menor ou maior grau, a liberdade de mobilidade do acusado, que suportam aplicabilidade de forma isolada ou cumulativa, em ambas as fases da persecução penal.

No ponto colocado em xeque, a matéria já foi bastante controvertida nos Tribunais Pátrios, e, inclusive, foi objeto de discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que a controvérsia foi submetida à acurada análise, e, por meio da sistemática dos recursos repetitivos –
Tema n. 1155 –, ocorrido em 23.11.2022
, sendo firmada a seguinte tese:

1)

O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.
3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

Tal entendimento tem sido endossado por este Tribunal de Justiça:

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL – CONDENAÇÃO – REGIME FECHADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
DETRAÇÃO
PELO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE
MEDIDAS

CAUTELARES
DIVERSAS À PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO – PROCEDÊNCIA – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA E FERIADOS, COM USO DE EQUIPAMENTEO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – COMPROMETIMENTO DO STATUS LIBERTATIS – ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA REPETITIVO N. 1155 – PROMOÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA E ANÁLISE PRÉVIA PELO JUÍZO DA
EXECUÇÃO
PENAL –
AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
O período em que o indivíduo esteve sob a égide das
medidas

cautelares
alternativas à prisão, consistente em recolhimento domiciliar noturno, inclusive em dias de folga e feriados, com uso de equipamento de monitoração eletrônica, durante o trâmite processual, deve ser utilizado para efeito de
detração
penal, nos termos do artigo 42 do Código Penal, pois consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recurso repetitivos – Tema n. 1155 –, tais
medidas
comprometem o status libertatis do apenado.
Inviável a análise do pedido de aplicação do regime semiaberto, uma vez que essa providência deverá ser previamente analisada pelo Juízo da
Execução
Penal, após a devida retificação do cálculo penal.

(N.U 1024335-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Portanto, possível a concessão da detração concernente ao período em que o Agravante estava submetido à cautelares diversas da prisão.

Dos autos, constato que ele estava submetido às cautelares diversas (monitoramento eletrônico) da data de Maio de 2017 à Novembro de 2021 (mandado de prisão para início do cumprimento de pena devidamente cumprido em 03.12.2021), de forma ininterrupta, sendo portanto, necessário reconhecer todo o período, inclusive o mês de janeiro/2021, o qual faço de ofício.

Entendo que o Juízo da Execução é quem retificar o cálculo penal, computando-se o referido período.

Quanto ao pedido de remição pelo trabalho realizado em empresa própria, não vejo como conceder.

Oras, o art. 126, II, da LEP lesiona que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o. A contagem de tempo referida no caput, será feita à razão:

I - [...].

II - um dia de pena a cada três dias de trabalho.

Demais disso, nos termos do que dispõe o art. 33 da Lei de Execuções Penais, a jornada normal de trabalho não será inferior a
6 nem superior a 8 horas
, com descanso nos domingos e feriados.

No caso em análise, o Agravante apresentou, tão somente documentos comprobatórios da existência da Microempresa Individual, não havendo qualquer documento que comprove a carga horária laboral exercida na referida empresa, o que impossibilita o reconhecimento da remição.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – REMIÇÃO – TRABALHO EXTRAMUROS – EMPRESA NÃO CONVENIADA – IRRELEVÂNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TRABALHO COMPROVADO – REMIÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. I - O artigo 126, da Lei de Execucoes Penais, não trás em seu bojo a exigência de convênio da empresa empregadora com a administração penitenciária. O deferimento da remição está atrelado à apresentação de prova documental de frequência a trabalho regular, de acordo com a jornada prevista no artigo 33, da LEP. II - No particular, o agravante apresentou declaração do superior hierárquico acerca do efetivo exercício da função, com os registros da jornada de trabalho, sendo imperiosa a concessão da remição de pena. III - Recurso conhecido e provido. Com o parecer. (TJ-MS - EP: 16029896820218120000 MS 1602989-68.2021.8.12.0000, Relator: Desa. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 15/12/2021, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2021)

Isto posto, e em
dissonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao agravo, para reformar a decisão agravada, e determinar a retificação do cálculo de pena, a fim de que seja computado o período de 05/2017 a 11/2021 como pena cumprida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024